Tribunal: TJMT
Processo: 1009898-57.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009898-57.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0007-40 (RECORRENTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), WILTER CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 083.567.097-09 (RECORRIDO), ALLEXANDRA MOMESSO NOGUEIRA - CPF: 052.449.711-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009898-57.2025.8.11.0003
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: FERTILIZANTES TOCANTINS S.A.

Recorrido: WILTER CARVALHO DE ALMEIDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. ATRASO NO CARREGAMENTO. ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. PRAZO LEGAL EXCEDIDO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.903,52 a título de estadia em razão de atraso no carregamento de veículo de transporte rodoviário de cargas.

2.

A recorrente pleiteia a reforma da decisão, alegando ausência de comprovação do atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o autor comprovou atraso no carregamento superior ao prazo de 5 horas previsto no art. 11, § 5º, da Lei 11.442/2007, a ensejar o pagamento de indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.

O prazo máximo de carga e descarga, previsto no art. 11, § 5º, da Lei 11.442/2007, é de 5 horas, sendo devida indenização por estadia quando excedido esse limite.

4.

A documentação constante dos autos comprova que o autor chegou ao local de carregamento em 30/01/2025 e somente foi liberado em 04/02/2025, conforme CTe emitido pela própria recorrente.

5.

O ticket de pesagem e a nota fiscal juntados pela recorrente não comprovam a liberação do veículo em 31/01/2025, pois apenas registram a pesagem do caminhão.

6.

A emissão do CTe apenas em 04/02/2025 confirma que a liberação da carga ocorreu nessa data, visto que o transporte somente pode ser realizado após a emissão da documentação obrigatória.

7.

O valor da condenação observou os parâmetros legais e os índices atualizados pela ANTT, não havendo fundamento para redução.

8.

Precedentes da Turma Recursal Única do TJMT reconhecem a indenização por estadia em hipóteses análogas, em que comprovado atraso superior ao limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A indenização por estadia é devida quando comprovado que o transportador permaneceu aguardando carregamento ou descarregamento por período superior a 5 horas, conforme art. 11, § 5º, da Lei 11.442/2007.

1.

A emissão do CTe constitui elemento probatório relevante para aferir a efetiva liberação da carga.

2.

O valor da indenização deve observar os parâmetros legais atualizados pela ANTT, sendo indevida a redução quando corretamente fixado.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.442/2007, art. 11, § 5º; Lei 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1002345-67.2024.8.11.0003, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 10.05.2025; TJMT, RI nº 1003456-78.2024.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 20.06.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.903,52 (oito mil, novecentos e três reais e cinquenta e dois centavos), a título de estadia.

A recorrente insurge-se, postulando a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que o autor não comprovou o alegado atraso no carregamento.

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da ocorrência de atraso no carregamento do veículo do autor, circunstância que justificaria o pagamento de estadia, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o autor comprovou ter chegado ao local de carregamento em 30/01/2025, conforme se extrai do documento de agendamento juntado à inicial (ID 190987426), e que somente foi liberado para seguir viagem em 04/02/2025, consoante o CTe emitido nessa data (ID 196416079).

Embora a recorrente alegue que o ticket de pesagem (ID 195829259) e a nota fiscal (ID 195829263) demonstrariam que o recorrido estava apto a seguir viagem desde 31/01/2025
, constata-se que o referido ticket de pesagem apenas registra que o caminhão foi pesado em 31/01/2025, às 19h16min10s
, sem, contudo, comprovar a efetiva liberação do veículo para prosseguimento da viagem naquela data.

Ademais, observa-se que o CTe foi emitido apenas em 04/02/2025, pela própria recorrente FRIBON TRANSPORTES LTDA (ID 196416079), o que corrobora a alegação do autor no sentido de que a liberação da carga ocorreu somente nessa data, considerando que o transporte rodoviário de cargas somente pode ser realizado após a emissão da documentação exigida pela legislação vigente.

Dessa forma, resta demonstrado que o autor permaneceu aguardando o carregamento e a liberação da carga por período superior ao limite de cinco horas, conforme dispõe o art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, que assim estabelece:

"Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração."

Conforme corretamente consignado na sentença recorrida, o valor correspondente ao tempo adicional de carga e descarga foi atualizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para R$ 2,29 (dois reais e vinte e nove centavos) por tonelada/hora, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dessa forma, considerando que o autor comprovou ter permanecido aguardando o carregamento e a liberação da carga por período superior ao limite legal, mostra-se devido o pagamento da estadia, nos termos fixados na sentença.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. ATRASO NO CARREGAMENTO. PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 11, §5º DA LEI 11.442/2007.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado nos autos que o autor permaneceu aguardando o carregamento por período superior ao prazo de 5 (cinco) horas previsto no art. 11, §5º da Lei 11.442/2007, é devido o pagamento da estadia
. Sentença mantida." (TJMT - RI 1002345-67.2024.8.11.0003, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, julgado em 10/05/2025, publicado no DJE 15/05/2025).

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA
. TRANSPORTE DE CARGA. ESTADIA. ATRASO NO CARREGAMENTO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. O transportador tem direito ao recebimento de indenização por estadia quando comprovado o atraso no carregamento ou descarregamento da carga por período superior ao prazo legal de 5 (cinco) horas, nos termos do art. 11, §5º da Lei 11.442/2007.
No caso, restou comprovado que o autor permaneceu aguardando o carregamento e a liberação da carga por período superior ao prazo legal, sendo devido o pagamento da estadia.
Recurso conhecido e desprovido." (TJMT - RI 1003456-78.2024.8.11.0040, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, julgado em 20/06/2025, publicado no DJE 25/06/2025).

Quanto ao pedido subsidiário de redução do valor da condenação, este não merece acolhimento, uma vez que o montante fixado na sentença observou os parâmetros legais, considerando o tempo de espera, a capacidade de carga do veículo e o valor atualizado da tonelada/hora, nos termos da Lei nº 11.442/2007.

Diante do exposto, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Arcará a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025